Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DESPACHO Cite-se a impetrada FOREST COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME, na pessoa de um de seus sócios (Amanda Fernandes Camargo do Nascimento ou Thiago Foresti), na SCRN 706/707, Bloco F, Edifício Coencisa II 707, Asa Norte, Brasília-DF 70.740-660. Para subsidiar o trabalho do oficial de justiça, incluam-se no mandado os contatos telefônicos indicados na petição de id. 33690505. Após o retorno do mandado, se o caso, apreciarei os demais pedidos do impetrante. Brasília – DF, 8 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator